Tribunal: TJES
Processo: 5006371-48.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADRIANA FARIAS DAS CHAGAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006371-48.2024.8.08.0035

RECTE.: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECDA.: ADRIANA FARIAS DAS CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 98, LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2002 E NO DECRETO Nº 11 DE 2015. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9336044. Contrarrazões Id. 9336047, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9336044), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995, estando dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6339621), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de 02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.”

Trata-se de ação com pedido de ajuste do percentual por atividade insalubre e respectivos reflexos c/c pedido de antecipação de tutela sob argumento de que a autora é auxiliar de enfermagem e trabalhou durante a pandemia, mas recebeu adicional de insalubridade apenas no percentual de 20%, sendo que seria devido no percentual máximo de 40%. Requereu, inclusive liminarmente, a concessão do referido adicional no período de fevereiro do ano de 2021 até abril de 2022 ou até cessar os efeitos do Decreto nº4593-R DE 13/03/2020.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser necessário que a recorrida comprove ter tido contato com o vírus da Covid, pois ela trabalha em uma Unidade Básica de Saúde, e não em um Hospital bem como o adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres.

A controvérsia versa sobre adicional de insalubridade. Alega a parte autora ter exercido função de auxiliar de enfermagem durante o período da pandemia ocasionada pelo Covid-19, mas recebia o percentual de 20% de insalubridade em vez de 40%.

Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O direito à insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela recorrida no cargo de auxiliar de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) está previsto no artigo 98, da Lei Complementar nº 06/2002, regulamentado pelos artigos 2º, 4º, e 5º do Decreto nº 11/2015.

Quanto à alegação de que seria necessário laudo ou parecer técnico comprovando que a autora trabalhava em contato com o vírus, entendo que tal ônus competia ao recorrente, como bem destacou o juízo de origem, como disposto na própria norma municipal, em especial no art. 6º do Decreto nº 11/2015:

Ainda, como se percebe da contestação, o requerido atribui à autora a prova a ser produzida, no que diz respeito ao eventual contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, dos quais o covid-19.
Ora, a própria norma estabelece que os adicionais serão autorizados de acordo com os laudos técnicos, aprovados pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha, em flagrante evidência de que compete ao ente público, no caso o Município, a elaboração do referido laudo a fim de se identificar essas circunstâncias, que justificariam, ou não, o adicional de insalubridade no seu grau máximo.

Nesse sentido, observa-se: “Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente” (Decreto nº 11/2015, art. 6º).

Ora, no caso vertente, tendo em vista a pandemia, ocorrida em razão da Covid-19, era imperioso que o Município elaborasse laudo, quanto antes, para estabelecer as áreas que deveriam abarcar as pessoas que estavam em contato direto com os pacientes, que adentravam às unidades de saúde municipal. Entretanto, o município manteve-se em completa inação em relação a elaboração deste laudo técnico, posto que o que foi juntado neste processo é genérico.

A notoriedade do contexto da pandemia da Covid-19, sendo que os agentes biológicos não são medidos quantitativamente, não havendo necessidade de medição dos níveis de tolerância para os trabalhadores da área de saúde, que ganham ou ganhavam adicional de 20%, durante o período de duração da pandemia, permitindo reconhecer condições de trabalho em grau máximo (40%).

Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19, limitando-se a dizer que a parte autora não comprovou ter trabalhado com pacientes em isolamento em razão do covid-19: “em momento algum a requerente comprovou o contato direto e permanente com pessoas com Covid e outras enfermidades”. Entretanto, neste ponto, o requerido não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tendo apenas feito tal alegação genérica.

Evidentemente com a pandemia ocorreu o aumento do risco à saúde, ao qual estava exposta a autora, sendo certo que a Covid-19, é uma doença infeciosa e transmissível pelo ar, aumentando consideravelmente o risco de contaminação no ambiente laboral, muito superior a outras patologias infectocontagiosas conhecidas pela medicina moderna. (grifo nosso)

É fato notório e incontroverso que os agentes de saúde, dentre eles o auxiliar de enfermagem, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia, tanto em hospitais quanto em postos de saúde, já que nem todos os pacientes ficaram internados. Tanto é que os pacientes com suspeita de Covid eram atendidos em local separado. Assim, ao manter contato com pacientes, a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo. No mesmo sentido é a jurisprudência do TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173. 2. -
No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015.
4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)